Tribunal: TJSP
Processo: 2226060-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido liminar, para o recolhimento do ITCMD, levando em consideração o valor venal do imóvel. Admissibilidade. Decreto Estadual no 55.002/09 que, ao fixar a base de cálculo sobre o "valor venal referencial", de forma diversa da prevista no §1o do artigo 9o da Lei no 10.705/00, violou o disposto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido liminar, para o recolhimento do ITCMD, levando em consideração o valor venal do imóvel. Admissibilidade. Decreto Estadual no 55.002/09 que, ao fixar a base de cálculo sobre o "valor venal referencial", de forma diversa da prevista no §1o do artigo 9o da Lei no 10.705/00, violou o disposto no art. 97, II, §1o do CTN, excedendo o poder regulamentador. Presença dos requisitos necessários à concessão da liminar (art. 7o, III, da Lei Federal n.o 12.016/09). Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.